Tribunal: TJDFT
Processo: 0761606-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, na qualidade de pessoa física, para executar honorários advocatícios firmados pela sociedade de advogados.
2. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado sob o argumento de que a sociedade de advogados foi extinta, o que permite a substituição processual pelos sócios. Argumenta possuir, portanto, legitimidade ativa para a execução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Analisar se há omissão e obscuridade no acórdão no tocante à extinção da sociedade de advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
5. No caso, assiste razão ao embargante. Não houve manifestação quanto à dissolução da sociedade de advogados. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, devendo o acórdão passar a ter a seguinte redação:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de provas.
2. O recorrente pugna pela inversão do ônus da prova. Defende que o juiz deve considerar as provas constantes nos autos e que a ata notarial não é o único meio de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Afirma que o acordo extrajudicial juntado aos autos é suficiente para comprovar a prestação de serviços advocatícios. Defende que o recorrido deve cumprir o acordo, sob pena de enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade do advogado para figurar no polo ativo da ação; (ii) a possibilidade de inversão do ônus probatório; (iii) não sendo caso, analisar se os documentos juntados são suficientes para demonstrar o negócio jurídico entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Por se tratar de questão de ordem pública, a legitimidade das partes é suscetível de apreciação em qualquer grau de jurisdição, e independente de provocação das partes. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, exigindo a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gestão do processo.
5. No caso, o autor informa que realizou contrato com a empresa ré para prestação de serviço de assessoria jurídica contínua. Afirma que houve inadimplemento e que foi realizado acordo extrajudicial para o pagamento da dívida na quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Como prova, junta contrato de honorários advocatícios assinado pela sociedade FERNANDO, FERREIRA & QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS e pela ré CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE PIRES (ID 71852923). Junta também acordo extrajudicial sem assinatura, acrescido de conversas de whatsapp com a então síndica do condomínio réu, a fim de demonstrar a pactuação do acordo (ID 71852925 e 71852926).
6. Dessa forma, o autor não tem legitimidade para a cobrança dos honorários contratuais, porquanto o contrato não foi firmado por ele, na qualidade de pessoa física, mas sim pela sociedade de advogados (pessoa jurídica). A cláusula 9a do contrato de honorários advocatícios, inclusive, determina que o pagamento deve ser realizado em nome da sociedade (ID 71852923 - Pág. 4). O mesmo entendimento se aplica ao instrumento particular de acordo extrajudicial enviado por meio de whatsapp. Embora o instrumento não tenha sido assinado, demonstra inequívoca intenção das partes de também realizar acordo em benefício da Pessoa jurídica, uma vez que expressamente consta o nome de FERNANDO, FERREIRA & QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS como parte credora.
7. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, uma vez que possuem personalidades jurídicas distintas. Assim, ainda que o recorrente, na qualidade de advogado, faça parte da sociedade de advogados, não pode cobrar honorários contratuais pertencentes a pessoa jurídica. O crédito pertence à pessoa jurídica contratada, não podendo a parte pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Precedentes: STJ, AgRg no REsp. 1.504.980–RJ; TJDFT, Acórdãos 1124143 e 1174533.
8. Registra-se que a sociedade FERNANDO & QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS teve sua inscrição baixada em dezembro de 2022 (ID 71852922). Tal situação, entretanto, não implica sucessão, de forma automática, nos contratos firmados pelos sócios. A dissolução de sociedade envolve a liquidação de ativos e passivos e a apuração de haveres de cada sócio, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não houve juntada do distrato social para que se possa averiguar a divisão dos honorários. Sequer há provas nos autos de que o autor patrocinou a causa do executado. Logo, não há como aferir se o advogado possui direito aos honorários pretendidos. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1722716.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para reconhecer a ilegitimidade da parte autora.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95."
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 74390187 nos termos acima expostos, mantendo a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_______________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp. 1.504.980–RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4.8.2015, DJe 14.8.2015. TJDFT, Acórdão 1124143, 0750155- 53.2017.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2018, publicado no DJe: 25/09/2018; TJDFT, Acórdão 1174533, 0041943-03.2015.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJe: 06/06/2019; Acórdão 1722716, 0715499-11.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.